Tribunal: TJDFT
Processo: 0717002-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme a teoria da actio libera in causa, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, havendo dolo no momento da ingestão do álcool, não podendo o agente se escusar da responsabilidade penal inerente à sua conduta (art. 28, inciso II, do CP).
2. A dosimetria, a seu turno, está alinhada aos ditames legais, não havendo o que ser retocado.
3. Recurso conhecido e desprovido.